Tribunal: TJMT
Processo: 1006808-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006808-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA - CPF: 431.147.339-72 (AGRAVADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BENEFÍCIO - RCC C.C DANOS MORAIS – LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado do Benefício - RCC c/c Danos Morais n. 1000417-91.2023.8.11.0051 movida por MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão, até o deslinde do feito, das cobranças/descontos relativos ao contrato nº 0053433133.

Sustenta o agravante que a manutenção da
r.
decisão acarretará enormes prejuízos de ordem processual e material à agravante, vez que os descontos estão sendo realizados em decorrência de contrato legalmente pactuado.

Salienta que ‘a alegação da parte agravada de que não contratou o referido empréstimo resta infundada. Pois que, a disponibilização dos valores na conta corrente da mesma só fora efetivada após a emissão do aceite que gerou a assinatura HASH, o que não se perfectibiliza se: concomitantemente ao aceite, a selfie agregada ao sistema de quem está o fazendo, não corresponder ao documento de identidade apresentado.’.

Acrescenta que ‘a possibilidade de efetuar descontos diretamente da folha de salário do devedor decorre de contrato regular, anuentes as partes, sem notícia de vício de consentimento ou outra modalidade a nublar o pacto; gera, em princípio, e até que se prove o contrário, lei entre as partes (pacta sunt servanda). O que não pode, todavia, é existir a simples suspensão dos pagamentos anteriormente pactuados via desconto em folha ou conta corrente sem a anuência do credor.’.

Afirma que o cancelamento dos descontos gera evidente prejuízo à agravante, posto que há a perda da garantia de adimplemento estipulada no contrato.

Requer seja recebido e processado o presente recurso; seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que presentes fumus boni iuris e periculum in mora decorrente da irregular suspensão dos descontos, que estão sendo realizados respeitando o contrato firmado; seja o presente recurso julgado totalmente procedente para revogar a decisão liminar deferida pelo julgador
a quo
.

A liminar foi indeferida. (id. 164261678)

Sem contrarrazões. (id. 167223699)

Informações. (id. 174030163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito Consignado do Benefício - RCC c/c Danos Morais n. 1000417-91.2023.8.11.0051 movida por MARIA ELIANA LOPES DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão, até o deslinde do feito, das cobranças/descontos relativos ao contrato nº 0053433133.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o pedido de tutela provisória de urgência deve prosperar.

Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente diante da afirmação de que não contratou o cartão de crédito consignado ofertado pela instituição financeira requerida, desautorizando, por conseguinte, os descontos realizados em virtude de tal serviço, fato que é convergido, ao menos em um juízo não exauriente, pelos argumentos coligidos à peça vestibular.

De igual modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo torna-se visível com a cobrança mensal das parcelas, o que afeta a situação econômico-financeira da parte requerente, de modo a acarretar excessivo gravame e prejuízo, causando-lhe limitações evidentes.

Logo, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Por fim, registra-se apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente demanda.

(...)

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO: a) DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR a SUSPENSÃO, até o deslinde do feito, das cobranças/descontos relativos ao contrato nº 0053433133. b) DEFIRO, ainda, a inversão do ônus da prova.” (id. 109370568 – autos originários)

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que a Agravada afirma não ter contraído cartão de crédito junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu vencimento, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido de contratação de cartão de crédito pela Agravada é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

Ademais, a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos à instituição financeira que poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023